Tribunal: TJBA
Processo: 8004374-79.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004374-79.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SILVA DE DEUS

Advogado(s)
:
JANE CLEZIA BATISTA DE SA, GESSICA ABADE DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PARTE RÉ CONSEGUIU SE DESINCUMBIR DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. HONORÁRIOS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA À APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8004374-79.2023.8.05.0137
, tendo como Apelante
MARIA SILVA DE DEUS
e Apelado
BANCO FICSA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator